Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 140165380), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 143189435) que, em vista do ajuizamento da execução coletiva, determinou que o Sindicato exequente, em 15 dias, comprove a desistência dos servidores substituídos da ação coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações, em cumprimento individual de sentença coletiva, proposto pelo ora agravante, em substituição aos servidores sindicalizados em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. A decisão esclarece que o título originário do cumprimento de sentença é a ação coletiva no 33371/92, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deu procedência aos pedidos formulados para condenar o executado a pagar aos substituídos, professores da antiga Fundação Educacional do DF que se encontravam aposentados, a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Refutou-se a prescrição suscitada pelo agravado, indeferindo a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento no feito individual, que devem ser perseguidos junto ao juízo prolatora da sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de afronta ao §3o do art. 85, do CPC, ressaltando o entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142) acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva. No tocante ao índice de correção monetária, tendo o título judicial exequendo sido silente, fixou os parâmetros para a apuração do débito, devendo incidir, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, a decisão recorrida concedeu prazo ao agravado para juntar aos autos as fichas financeiras de todos os substituídos listados na exordial, intimou as partes e ressaltou que, caso haja recurso da decisão, qualquer providência somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual e em homenagem ao preceito da economia processual. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato ora agravante e também pelo agravado foram rejeitados pelo juízo de origem (ID 143189435). Em suas razões recursais (ID 43028056, págs. 1-18), o agravante alega, em suma, (I) a não concessão de prazo para apresentação de documentação suplementar, ferindo o art. 535 e o art. 524, §5o, do CPC, apontando a ausência de fichas financeiras e injustificada desídia do ente público em junta-las nos autos da ação coletiva, além de configurar privilégio aos entes públicos; (II) a aplicação do Princípio da Causalidade porquanto o agravado deu causa à instauração do cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato exequente, aplicando-se ao caso o Tema 880, do STJ, devendo, assim, suportar as despesas dele decorrentes; (III) a desnecessidade de exclusão dos nomes da ação coletiva, considerada necessária pelo juízo para se evitar duplicidade de ações; (IV) não aplicação do Tema 1142-STF em execução de honorários advocatícios, por não se tratar de fracionamento de honorários, exigindo-se liquidação dos créditos individuais dos representados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal para reformar a decisão impugnada, mantendo-se a exceção dos honorários sucumbenciais, deferidos na fase de conhecimento, no bojo do cumprimento de sentença, com a aplicabilidade do Tema 880, do STJ, considerando-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente, na forma do art. 524, §5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 43028058). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o Sindicato agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesse sentido, a própria decisão recorrida ressaltou que, caso haja recurso da decisão, qualquer providência somente poderá ser cumprida após a preclusão, não havendo que se falar nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator